Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. ARTIGO 496, § 3o, II, DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conquanto prolatada sentença condenatória contra o Distrito Federal, não se trata de remessa necessária, haja vista que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido no caso concreto é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Inteligência do artigo 496, § 3o, II, do CPC. Precedentes.
2. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 2.1. No atendimento médico hospitalar da rede pública de saúde, a aferição de tais requisitos se perfaz à luz dos protocolos previamente estabelecidos, aptos a gerarem segurança tanto para o paciente quanto para o próprio agente de saúde, médico ou equipe de enfermagem.
3. Na hipótese, restam demonstrados os requisitos para a compensação por danos morais vindicada pelos genitores do recém-nascido, eis que não houve atendimento regular da paciente em avançado estado de gravidez, resultando no óbito do nascituro, restando comprovado por laudo pericial conclusivo no sentido de que “houve inobservância técnica no acompanhamento contínuo dos batimentos cardiofetais conforme recomendado pelas diretrizes da FEBRASGO e OMS. A ausência de monitoramento adequado resultou em um diagnóstico tardio do prolapso do cordão umbilical (condição potencialmente fatal), reduzindo as chances de uma intervenção precoce que poderia ter evitado o óbito fetal. A conduta adotada foi inadequada em termos de monitoramento da vitalidade fetal, comprometendo a detecção e o tratamento oportuno das complicações.”
4. A reparação do dano moral deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. Na hipótese, o valor fixado a esse título – no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor, totalizando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – está de acordo com o arbitrado em casos semelhantes (morte de recém-nascido em virtude de erro médico), por constituir expressão pecuniária proporcional e razoável de compensação pelo dano moral indireto ou reflexo noticiado nos autos. Precedentes.
5. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e não provido.